Tribunal: STF
Processo: Rcl 53077
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INAPLICABILIDADE. RE Nº 760.931-RG/DF, TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0021196-96.2019.5.04.0204, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
2.	O reclamante narra que, na origem, foi condenado, de forma subsidiária, em função de inadimplemento de verbas laborais, cometido por empresa terceirizada. Informa que o Tribunal reclamado negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, por ele interposto, sob o fundamento de que o Município não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de provar a fiscalização do contrato, incorrendo, por isto, na culpa in vigilando.
 
3.	Alega que sua responsabilização ocorreu sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Salienta que o Juízo reclamado fundamentou sua decisão de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público e falta de provas, responsabilizando de forma automática o Município.
 
4.	Assevera que o ato impugnado esvaziou a força normativa do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993, declarado constitucional quando do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, por esta Suprema Corte. Diz que a culpa dos entes públicos por falhas na fiscalização não pode ser satisfatoriamente comprovada sem qualquer elemento concreto, somente à base de presunções, sob pena de equiparar as consequências do inadimplemento com aquelas da má fiscalização, restaurando uma realidade que o veredicto da ADC nº 16/DF pretendeu desarmar.
 
5.	Ressalta que o Juízo reclamado, ao aplicar ao presente caso a interpretação consagrada no item IV do enunciado nº 331 da Súmula do TST, efetivamente declara inconstitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, travestindo a aplicação da súmula daquele Tribunal, sem qualquer respeito, não apenas ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste Pretório Excelso, como também à hermenêutica constitucional do pós-positivismo, inaugurado no Brasil, no mínimo, a partir da promulgação da Constituição, a qual estabeleceu o Estado Democrático de Direito.
 
6.	Sustenta que o Tribunal reclamado, por meio do ato impugnado, não observou o que decidido por esta Suprema corte, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Cita jurisprudência deste Supremo.
 
7.	Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
11.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
12.	No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:
 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
 
13.	Contudo, do exame detido da fundamentação adotada na decisão impugnada, constata-se que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.  Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
14.	Aponta-se, ainda, como questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional, a suposta violação ao que decidido por esta Corte Suprema, no que diz respeito à responsabilidade subsidiária de ente público nas condenações por culpa in vigilando.
 
15.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
16.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos). 
 
17.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.
 
18.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é? a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...)
para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, e? imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 1º/08/2017, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
  
19.	O Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município pelo inadimplemento de verbas laborais, cometido por empresa terceirizada, conforme os seguintes trechos:
 
“(...). No caso, houve o descumprimento do dever de fiscalização do contrato, pois os trabalhadores da ré GAMP, desde o momento em que esta assumiu a prestação de serviços no Município de Canoas, sofrem com atraso no pagamento de salários e recolhimento do FGTS. Há, ainda, culpa in elegendo, pois a GAMP jamais teve saúde financeira para quitar suas obrigações.
Reconheço a responsabilidade subsidiária da reclamada Município de Canoas pelas verbas reconhecidas como devidas ao(à) autor(a) decorrentes do vínculo de emprego mantido com a GAMP.
Observo que a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços alcança todas as verbas que decorrem da existência mesma do contrato de emprego, de natureza salarial ou não, devidas pela empregadora. Nesse sentido, a Súmula 47 do TRT da 4ª Região. (...)” (e-doc. 5, p. 68-69).
 
20.	Em sede de recurso ordinário, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, manteve a condenação da ora reclamante, por responsabilidade subsidiária, em acórdão assim ementado:
 
“RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CANOAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Comprovada a prestação de serviços, especialmente, em favor do ente público, e demonstrado o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, além da inequívoca culpa do ente público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, é inquestionável a responsabilidade subsidiária pelos créditos reconhecidos à parte reclamante. Súmula 331 do TST c/c artigos 186 e 927 do Código Civil”.  (e-doc. 5, p. 114).
 
21.	A condenação subsidiária foi mantida também pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que, no acórdão reclamado, fundamentou de forma genérica a culpa do reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos:
 
“(...). O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Conforme menciona a decisão agravada, a egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, vencido este relator, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas.
Na hipótese dos autos, o e. TRT considerou não comprovada tal obrigação pela Administração Pública.
Assim, a decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF, ressalvado o entendimento pessoal deste relator.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada. 
Considerando a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no importe de R$ 994,35 – novecentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos, equivalente a 5% do valor da causa R$ 19.887,12, em favor da parte reclamante. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com aplicação de multa. (...)” (e-doc. 6, p. 13).
 
22.	Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante no dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
23.	Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço.
 
24.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
25.	A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”
 (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).

  
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.
3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).

 
“AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”
 (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).
 
26.	Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e a aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.
 
27.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 21196-96.2019.5.04.0204 e determinar que outro seja proferido com observância dos critérios estabelecidos na ADC nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema RG nº 246 do ementário da Repercussão Geral.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator